Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019600-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEIRA SILVA - CNPJ: 01.651.948/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEIRA SILVA - CPF: 848.643.541-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENT
A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
A
GR
A
VO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISC
A
L.
PRELIMIN
A
R DE SOBREST
A
MENTO DO FEITO EM R
A
ZÃO DO TEM
A
N. 1282 DO STF. REJEIT
A
D
A
. COBR
A
NÇ
A
DE T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO (T
A
CIN). DECL
A
R
A
ÇÃO DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE PELO SUPREMO TRIBUN
A
L FEDER
A
L.
A
USÊNCI
A
DE MODUL
A
ÇÃO. EFEITO
EX TUNC.
ILICITUDE DESDE O N
A
SCEDOURO D
A
LEI INSTITUIDOR
A
D
A
T
A
CIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
a
so em ex
a
me

1.
Recurso de
a
gr
a
vo de instrumento interposto pelo Est
a
do de M
a
to Grosso contr
a
decisão que, em execução fisc
a
l,
decl
a
r
ou

a
inexigibilid
a
de d
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio (T
A
CIN) e determinou
a
retific
a
ção d
a
Certidão de Dívid
a

A
tiv
a
.

II. Questão em
discus
são

2. Há du
a
s questões em discussão: (i) s
a
ber se é c
a
so de sobrest
a
mento do feito em r
a
zão d
a

a
fet
a
ção do Tem
a
1282 pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l (STF); e (
ii
) s
a
ber se
a
decisão que decl
a
rou
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN deve produzir efeitos
ex
nunc
, em consonânci
a
com
a
decisão do Tribun
a
l de Justiç
a
de M
a
to Grosso, ou se deve prev
a
lecer o efeito
ex

tunc
conforme entendimento do STF.

III. R
a
zões de decidir

3. Qu
a
nto à prelimin
a
r de sobrest
a
mento,
a
o Tem
a
1.282, referente
a
o RE 1417155, foi reconhecid
a

a
repercussão ger
a
l sobre
a
m
a
téri
a
em questão, sem determin
a
ção de sobrest
a
mento.
A
suspensão do process
a
mento previst
a
no
a
rtigo
1.0
3
5
, § 5º, do CPC/2015 não é decorrênci
a
necessári
a
do reconhecimento d
a
repercussão ger
a
l, tendo o rel
a
tor do Recurso Extr
a
ordinário p
a
r
a
digm
a

a
f
a
culd
a
de de determin
a
r ou não t
a
l sobrest
a
mento.

4.
No mérito, em conformid
a
de com entendimento contemporâneo do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, defl
a
gr
a
do n
a

A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de
A
DI n. 2908, o serviço de comb
a
te
a
incêndio não pode ser custe
a
do pel
a
cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
, por se tr
a
t
a
r de
a
tivid
a
de específic
a
do Corpo de Bombeiros, cuj
a

a
tivid
a
de é genéric
a
, essenci
a
l, ger
a
l e indivisível e, port
a
nto, devendo ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
de impostos. D
a
í result
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN.

5. Em r
a
zão d
a

a
usênci
a
de modul
a
ção dos efeitos pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, deve ser
a
plic
a
d
a

a
regr
a
ger
a
l, ou sej
a
,
ex

tunc
, o que implic
a

a
ilicitude do l
a
nç
a
mento d
a
T
A
CIN desde
a
edição d
a
lei instituidor
a
. De form
a
que não há que se f
a
l
a
r n
a

a
plic
a
ção do efeito
ex
nunc
com emb
a
s
a
mento n
a

A
DI Est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

IV. Dispositivo e tese

6. Prelimin
a
r rejeit
a
d
a
. Recurso não provido.

Tese de julg
a
mento:

"
A
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio (T
A
CIN) pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l possui efeito
ex

tunc
, retro
a
gindo à d
a
t
a
do
a
to impugn
a
do, sendo inválid
a

a cobr a nç a desde a su a instituição"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relev
a
ntes cit
a
dos:

A
rtigo
1.0
3
5
, §5º, do Código de Processo Civil;
A
rtigo
100
, d
a
Lei n.
4.
5
49/1982 (MT).

Jurisprudênci
a
relev
a
nte cit
a
d
a
:
STF, RE 643247, Rel. Min. M
a
rco
A
urélio, Plenário, julg
a
do em 0
1.0
8.2017; STF, RE 1179245
A
gR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúci
a
, Plenário, julg
a
do em 15.3.2021; TJMT,
A
DI
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, Rel. Des. Márcio Vid
a
l, Órgão Especi
a
l, julg
a
do em 1
4.
10.2021.

R E L
A
T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Cuid
a
-se de
a
gr
a
vo de instrumento com pedido limin
a
r de efeito suspensivo interposto pelo
EST
A
DO DE M
A
TO GROSSO
contr
a
decisão proferid
a
pelo Núcleo de Justiç
a
Digit
a
l de Execuções Fisc
a
is Est
a
du
a
is
4.
0 que, nos
a
utos d
a
execução fisc
a
l n.
100
1891-60.2017.8.1
1.0
002

a
juiz
a
d
a
em f
a
ce de
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
e
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
,
reconhece
u
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios)
e do ICMS
a
pur
a
do por estim
a
tiv
a
, determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Prelimin a rmente, a p a rte a gr a v a
nte sustent
a
, em síntese,
a
existênci
a
de tem
a

a
fet
a
do à sistemátic
a
de repercussão ger
a
l no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l.

No mérito,
a duz a prev a lênci a d a modul a
ção dos efeitos
a
plic
a
d
a
pelo Órgão Especi
a
l do e. TJMT em controle concentr
a
do sobre os dem
a
is precedentes existentes sobre
a
m
a
téri
a
.

Pontuou
a
flexibiliz
a
ção dos m
a
rcos tempor
a
is de modul
a
ção pelo próprio Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, em recente entendimento
a
plic
a
do n
a

A
DI n.
4.
411/MG, de modo que
a
modul
a
ção dos efeitos
a
plic
a
d
a
no julg
a
mento fin
a
l d
a

A
DI est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000 deve ser obrig
a
tori
a
mente observ
a
d
a
pelos órgãos d
a
Justiç
a
Est
a
du
a
l em situ
a
ções
a
nálog
a
s.

Com b
a
se nesses fund
a
mentos, pugn
a
pelo provimento do recurso p
a
r
a
reform
a
r
a
decisão recorrid
a

e d
a
r prosseguimento
a
o executivo fisc
a
l.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
227273159
).

A p a rte a pel a d a

a
presentou contr
a
rr
a
zões no Id.
239866651
, pugn
a
ndo pelo não provimento do recurso.

Desnecessári
a

a
intervenção do órgão ministeri
a
l nos
a
utos, à luz do que preconiz
a

a
Súmul
a
n. 189 do c. Superior Tribun
a
l de Justiç
a
.

É o rel
a
tório.

V O T O - PRELIMIN
A
R – SOBREST
A
MENTO DO FEITO (TEM
A
N. 1282 DO STF)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (REL
A
TOR)

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Prelimin a rmente, a p a rte a gr a v a nte a lmej a
o sobrest
a
mento do presente feito, em virtude d
a

a
fet
a
ção do Tem
a
n. 1.282, referente
a
o julg
a
mento do RE 1417155.

Não obst
a
nte, verific
a
-se que o Min. Di
a
s Toffoli rel
a
tor do RE 1417155, em dezembro de 2023, vi
a
decisão monocrátic
a
, entendeu pel
a

“existênci
a
de m
a
téri
a
constitucion
a
l e pel
a
repercussão ger
a
l do tem
a
rel
a
tivo à constitucion
a
lid
a
de d
a
s t
a
x
a
s de prevenção e comb
a
te
a
incêndios, busc
a
, s
a
lv
a
mento e resg
a
te instituíd
a
s por est
a
dos-membros, submetendo o c
a
so à
a
preci
a
ção dos dem
a
is Ministros d
a
Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em m
a
téri
a
de repercussão ger
a
l
a
suspensão de process
a
mento previst
a
no §5º do
a
rt.
1.0
3
5
do CPC
"não consiste em consequênci
a

a
utomátic
a
e necessári
a
do reconhecimento d
a
repercussão ger
a
l re
a
liz
a
d
a
com fund
a
mento no “c
a
put” do mesmo dispositivo, sendo d
a
discricion
a
ried
a
de do rel
a
tor do recurso extr
a
ordinário p
a
r
a
digm
a
determiná-l
a
ou modulá-l
a
"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

A
ssim, não há previsão de sobrest
a
mento d
a s a ções a fet a s a
o Tem
a
n. 1.282, pois o Min. Di
a
s Toffoli
a
pen
a
s reconheceu
a relevânci a d a m a téri a constitucion a
l deb
a
tid
a
n
a
queles
a
utos relev
a
nte do ponto de vist
a
jurídico, soci
a
l e econômico, ultr
a
p
a
ss
a
ndo o interesse subjetivo d
a
s p
a
rtes.

Pelo exposto,
rejeito a prelimin a r a rguid a
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (REL
A
TOR)

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Conforme rel
a
t
a
do,
cuid
a
-se de
a
gr
a
vo de instrumento com pedido limin
a
r de efeito suspensivo interposto pelo
EST
A
DO DE M
A
TO GROSSO
contr
a
decisão proferid
a
pelo Núcleo de Justiç
a
Digit
a
l de Execuções Fisc
a
is Est
a
du
a
is
4.
0 que, nos
a
utos d
a
execução fisc
a
l n.
100
1891-60.2017.8.1
1.0
002

a
juiz
a
d
a
em f
a
ce de
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
e
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
, reconheceu
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios) e do ICMS
a
pur
a
do por estim
a
tiv
a
, determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Infere-se do presente recurso que
a p a rte a gr a v a
nte objetiv
a

a
reform
a
d
a
decisão que decl
a
rou
a
inexigibilid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios), determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Tod
a
vi
a
, discord
a
o
a
gr
a
v
a
nte, sob o
a
rgumento de que não se observou
a
modul
a
ção dos efeitos d
a
decisão do Órgão Especi
a
l deste Tribun
a
l prol
a
t
a
d
a
no julg
a
mento d
a

a
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

Pois bem.

De início, imperioso registr
a
r que o Plenário d
a
Suprem
a
Corte, nos
a
utos do RE 643247, sob o rito d
a
Repercussão Ger
a
l (Tem
a
16), p
a
cificou
a
m
a
téri
a
. Vej
a
mos:

"T
A
X
A
DE COMB
A
TE
A
INCÊNDIO - IN
A
DEQU
A
ÇÃO CONSTITUCION
A
L. Desc
a
be introduzir no cenário tributário, como obrig
a
ção do contribuinte, t
a
x
a
vis
a
ndo
a
prevenção e o comb
a
te
a
incêndios, sendo imprópri
a

a

a
tu
a
ção do Município em t
a
l c
a
mpo.”

(RE 643247, Rel
a
tor Ministro: M
A
RCO
A
URÉLIO, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 01.8.2017,
A
córdão Eletrônico Repercussão Ger
a
l - Mérito DJe-292, Divulg
a
do em: 18.12.2017, Public
a
do em: 19.12.2017).

De igu
a
l modo, o Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, nos
a
utos do RE 1179245
A
gR-EDv
(DJ 22.3.2021, Public
a
ção 23.3.2021), reconheceu
a
ilegitimid
a
de d
a cobr a nç a d a t a x a
de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio pelo Est
a
do de M
a
to Grosso. Vej
a
mos:

“EMB
A
RGOS DE DIVERGÊNCI
A
NO
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO. CONSTITUCION
A
L E TRIBUTÁRIO. T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO. SEGUR
A
NÇ
A
PÚBLIC
A
. SERVIÇO GER
A
L E INDIVISÍVEL. ILEGITIMID
A
DE D
A
COBR
A
NÇ
A
DESSE TRIBUTO PELO EST
A
DO. PRECEDENTES. TEM
A
16 D
A
REPERCUSSÃO GER
A
L. DIVERGÊNCI
A
CONFIGUR
A
D
A
. EMB
A
RGOS DE DIVERGÊNCI
A

A
COLHIDOS P
A
R
A
D
A
R PROVIMENTO
A
O RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO D
A
EMB
A
RG
A
NTE.

Vistos, rel
a
t
a
dos e discutidos estes
a
utos,
a
cord
a
m os Ministros do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, em Sessão Virtu
a
l do Plenário, n
a
conformid
a
de d
a

a
t
a
de julg
a
mento, por un
a
nimid
a
de, em
a
colher os emb
a
rgos de divergênci
a
p
a
r
a
d
a
r provimento
a
o recurso extr
a
ordinário interposto por Feder
a
ção d
a
s Indústri
a
s no Est
a
do de M
a
to Grosso, p
a
r
a

a f a st a r a exigibilid a
de d
a
t
a
x
a
de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio cobr
a
d
a
por M
a
to Grosso, nos termos do voto d
a
Rel
a
tor
a
”.

(STF - RE 1179245
A
gR-EDv
, Rel
a
tor(
a
): CÁRMEN LÚCI
A
, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se
a
isso,
a
decisão proferid
a
nos
a
utos d
a

A
DI 2908 (DJE 11.10.2019, Public
a
ção 06.11.2019) pelo STF, que decl
a
rou inconstitucion
a
l o dispositivo leg
a
l que instituiu
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio no Est
a
do de Sergipe:

“
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIP
A
N
A
N.
4.
184/1999. INSTITUIÇÃO DE T
A
X
A
S REMUNER
A
TÓRI
A
S DE
A
TIVID
A
DES DE ÓRGÃO D
A
SEGUR
A
NÇ
A
PÚBLIC
A
. CORPO DE BOMBEIROS MILIT
A
R. T
A
X
A

A
NU
A
L DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO E DE
A
PROV
A
ÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO.
A
NÁLISE DE SISTEM
A
S DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO E PÂNICO.
A
ÇÃO DIRET
A
JULG
A
D
A
P
A
RCI
A
LMENTE PROCEDENTE.

1.
A
s t
a
x
a
s são tributos vincul
a
dos
a

a
tivid
a
de est
a
t
a
l dirigid
a

a
sujeito identific
a
do ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de políci
a
titul
a
riz
a
do pelo ente
a
rrec
a
d
a
dor ou d
a
utiliz
a
ção de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2.
A
instituição de t
a
x
a
exige que os serviços públicos por el
a
remuner
a
dos cumulem os requisitos de especificid
a
de e divisibilid
a
de. Os serviços
a
utoriz
a
dores de cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
s não podem ser prest
a
dos de form
a
ger
a
l e indistint
a

a
tod
a

a
coletivid
a
de (uti
universi
), m
a
s
a
pen
a
s à p
a
rcel
a
específic
a
que dele frui, efetiv
a
ou potenci
a
lmente, de modo individu
a
liz
a
do e mensurável (uti
singuli
).

3.
A
t
a
x
a

a
nu
a
l de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio tem como f
a
to ger
a
dor
a
prest
a
ção de
a
tivid
a
de essenci
a
l ger
a
l e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilid
a
de genéric
a
, devendo ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
dos impostos.

4.
T a x a de a prov a
ção de projetos de construção pelo exercício de poder de políci
a
.
A

a
nálise de projetos de sistem
a
s de prevenção contr
a
incêndio e pânico é serviço público
a
ntecedente e prep
a
r
a
tório de prátic
a
do
a
to de políci
a
, concretiz
a
do n
a

a
prov
a
ção ou não do projeto e, consequentemente, n
a

a
utoriz
a
ção ou não de se obterem licenç
a
s e
a
lv
a
rás de construção. Serviços prep
a
r
a
tórios específicos e divisíveis, volt
a
dos diret
a
mente
a
o contribuinte que pretende edific
a
r em Sergipe, podendo ser custe
a
dos por t
a
x
a
s.

5.
A
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de julg
a
d
a
p
a
rci
a
lmente procedente.”

(STF -
A
DI 2908, Rel
a
tor
a
Ministr
a
: CÁRMEN LÚCI
A
, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulg
a
do: 05.11.2019, Public
a
do: 06.11.2019).

Contr
a
o
a
córdão foi interposto emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção e o Supremo decidiu
a
f
a
st
a
r
a

a
plic
a
ção do entendimento do Presidente d
a
Suprem
a
Corte Min. Di
a
s Toffoli, de que
a
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
a
x
a
de Incêndio com eficáci
a

ex

tunc
result
a
ri
a
em comprometimento dos serviços prest
a
dos pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qu
a
l consignou que
a
decisão p
a
ss
a
ri
a

a
produzir efeitos
a
p
a
rtir do próximo exercício fin
a
nceiro, qu
a
l sej
a
, o
a
no de 2020. Vej
a
mos:

“EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO N
A

A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE –
A
USÊNCI
A
DE OMISSÃO, OBSCURID
A
DE, CONTR
A
DIÇÃO OU ERRO M
A
TERI
A
L - IMPOSSIBILID
A
DE DE REDISCUSSÃO D
A
M
A
TÉRI
A
– EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO REJEIT
A
DOS.

1 – No
a
córdão não prev
a
leceu propost
a
de modul
a
ção dos efeitos de decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de do inciso II do
a
rt. 1º d
a
Lei n.
4.
185/1999 de Sergipe.

2 –
A
prosper
a
r
a
pretensão d
a
emb
a
rg
a
nte de modul
a
ção dos efeitos de decisão que tenh
a
eficáci
a

a
p
a
rtir do próximo exercício fin
a
nceiro, est
a
r-se-i
a

a
dot
a
r de infringênci
a
os emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção e
a
converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF - Tribun
a
l Pleno,
A
DI 2908/SE ED, Rel
a
tor
a
Ministr
a

Cármen
Lúci
a
, public
a
do no DJE em 23.
4.
2020).

Vê-se, port
a
nto, que n
a

a
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de n. 2908/SE não houve
a
modul
a
ção dos efeitos, sendo certo que
“
a
regr
a
referente à decisão proferid
a
em sede de controle concentr
a
do é de que possu
a
efeitos
ex

tunc
, retir
a
ndo o
a
to norm
a
tivo do orden
a
mento jurídico desde o seu n
a
scimento.”
(STF, Tribun
a
l Pleno,
A
DI 2639/PR ED, rel
a
tor Ministro Luiz Fux, public
a
do no DJE em 9.
4.
2012).

No âmbito est
a
du
a
l, em 1
4.
10.2021, o Órgão Especi
a
l do Tribun
a
l de Justiç
a
do Est
a
do de M
a
to Grosso julgou procedente
a

A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, decl
a
r
a
ndo inconstitucion
a
l o
a
rtigo
100
, d
a
Lei Est
a
du
a
l n.
4.
5
49/1982, que est
a
beleceu
a
T
A
CIN, com efeitos
ex
nunc
,
a
p
a
rtir do trânsito em julg
a
do. Vej
a
mos:

“
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE –
A
RT.
100
, D
A
LEI EST
A
DU
A
L N.
4.
5
47/82, COM
A
RED
A
ÇÃO D
A
D
A
PEL
A
LEI EST
A
DU
A
L N. 9.067/2008 – CRI
A
ÇÃO DE T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO (T
A
CIN) – INCONSTITUCION
A
LID
A
DE – REPERCUSSÃO GER
A
L N
A
DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEM
A
16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILID
A
DE DE SU
A
INSTITUIÇÃO POR EST
A
DOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINID
A
PELO STF – REPERCUSSÃO GER
A
L – LIMIN
A
R R
A
TIFIC
A
D
A
–
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, por un
a
nimid
a
de e nos termos do voto do Rel
a
tor, fixou
a
seguinte tese de repercussão ger
a
l: ‘
A
segur
a
nç
a
públic
a
, presentes
a
prevenção e o comb
a
te
a
incêndios, f
a
z-se, no c
a
mpo d
a

a
tivid
a
de precípu
a
, pel
a
unid
a
de d
a
Feder
a
ção, e, porque serviço essenci
a
l, tem como
a
vi
a
bilizá-l
a

a

a
rrec
a
d
a
ção de impostos, não c
a
bendo
a
o Município
a
cri
a
ção de t
a x a p a r a t a
l fim’’.

(RE 643247, Rel
a
tor(
a
): Min. M
A
RCO
A
URÉLIO, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 01/08/2017,
A
CÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GER
A
L - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Est
a
do poderi
a
, no âmbito d
a segur a nç a públic a revel a d a pel a
prevenção e comb
a
te
a
incêndios, instituir v
a lid a mente a t a x a
, como procl
a
mou o Supremo, embor
a
no c
a
mpo d
a
tutel
a
de urgênci
a
. (RE 643247, voto do Min. M
a
rco
A
urélio).

Em vist
a
d
a
necessid
a
de de resgu
a rd a r a segur a nç a jurídic a
, devem ser modul
a
dos os efeitos d
a
decisão d
a
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, p
a r a que a eficáci a plen a sej a

a
p
a
rtir do seu trânsito em julg
a
do, conforme
a
utoriz
a
o
a
rt. 27 d
a
Lei n. 9.868/1999.”

(TJMT - N.U
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, ÓRGÃO ESPECI
A
L CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VID
A
L, Órgão Especi
a
l,
Julg
a
do
em 1
4.
10.2021,
Public
a
do
no DJE 19/10/2021).

Houve oposição de emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção n
a
referid
a

A
DI, que for
a
m rejeit
a
dos pelo órgão julg
a
dor.

Ocorre que
a
Feder
a
ção d
a
s Indústri
a
s do Est
a
do de M
a
to Grosso – FIEMT
a
juizou
a
Recl
a
m
a
ção n. 61.136/MT no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, que foi julg
a
d
a
p
a
rci
a
lmente procedente pelo rel
a
tor Min. Luís Roberto B
a
rroso, em decisão monocrátic
a
proferid
a
em 27.9.2023, cujo dispositivo se dest
a
c
a
:

“Do exposto, com b
a
se no
a
rt. 161, p
a
rágr
a
fo único, do RI/STF e no
a
rt. 992 do CPC/2015, julgo p
a
rci
a
lmente procedente o pedido formul
a
do n
a
recl
a
m
a
ção, p
a r a c a ss a r a
decisão recl
a
m
a
d
a
(Emb
a
rgos de Decl
a
r
a
ção nº
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000) e determin
a
r que outr
a
sej
a
proferid
a
, com observânci
a
do decidido nos Emb
a
rgos de Divergênci
a
no
A
gr
a
vo Regiment
a
l no Recurso Extr
a
ordinário nº 1179245.”

N
a
oc
a
sião, o rel
a
tor concluiu que
“houve desrespeito à
a
utorid
a
de d
a
decisão tom
a
d
a
pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, especi
a
lmente por ter h
a
vido,
a
qui, rejeição express
a

a
o pleito do Est
a
do do M
a
to Grosso de limit
a
r os efeitos tempor
a
is d
a
decisão”.

Logo, extr
a
i-se que o Supremo Tribun
a
l Feder
a
l já se posicionou sobre
a
inexistênci
a
de modul
a
ção de efeitos tempor
a
is p
a
r
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN no âmbito do Est
a
do de M
a
to Grosso.

A
ssim, sem r
a zão a F a zend a Públic a qu a
ndo sustent
a

a
necessid
a
de de observânci
a
do efeito
ex
nunc
, em r
a
zão do que decidido n
a

A
DI n.
100
3057-65.2019.81
1.0
000, per
a
nte este Sod
a
lício, di
a
nte do que definido pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l n
a

A
DI n. 2908.

Desse modo, um
a
vez decl
a
r
a
d
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN,
a
eficáci
a
é contr
a
todos e efeito vincul
a
nte em rel
a
ção
a
os órgãos do Poder Judiciário e à
A
dministr
a
ção Públic
a
feder
a
l, est
a
du
a
l e municip
a
l, com efeitos, no presente c
a
so,
ex

tunc
, retro
a
gindo à d
a
t
a
do
a
to impugn
a
do, não devendo prev
a
lecer
a
tese de preserv
a
ção d
a
decisão d
a
Corte superior supr
a
cit
a
d
a
–
Recl
a
m
a
ção n. 61.136/MT no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l
– qu
a
nto à FIEMT e às pesso
a
s por el
a
represent
a
d
a
s.

Nesse sentido, eis
a jurisprudênci a dest a Primeir a Câm a r a
de Direito Público e Coletivo do Tribun
a
l de Justiç
a
do Est
a
do de M
a
to Grosso. Vej
a
mos:

“RECURSO DE
A
GR
A
VO INTERNO EM
A
PEL
A
ÇÃO – TRIBUTÁRIO – M
A
ND
A
DO DE SEGUR
A
NÇ
A
-
T
A
CIN – T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
E COMB
A
TE CONTR
A
INCÊNDIOS – INCONSTITUCION
A
LID
A
DE DECL
A
R
A
D
A
PELO SUPREMO TRIBUN
A
L FEDER
A
L –
A
USÊNCI
A
DE MODUL
A
ÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O N
A
SCEDOURO D
A
LEI INSTITUIDOR
A
D
A
T
A
CIN
– PROCEDÊNCI
A
D
A

A
ÇÃO – RECURSO DE
A
PEL
A
ÇÃO DESPROVIDO –
A
GR
A
VO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformid
a
de com entendimento contemporâneo do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, defl
a
gr
a
do em
A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de
A
DI n. 2908,
o serviço de comb
a
te
a
incêndio não pode ser custe
a
do pel
a
cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
, por se tr
a
t
a
r de
a
tivid
a
de específic
a
do Corpo de Bombeiros, cuj
a

a
tivid
a
de é genéric
a
, essenci
a
l, ger
a
l e indivisível, e, port
a
nto, deve ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
de impostos.
D
a
í result
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN
.

2- Em r
a
zão d
a

a
usênci
a
de modul
a
ção dos efeitos pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, deve ser
a
plic
a
d
a

a
regr
a
ger
a
l, ou sej
a
,
ex

tunc
, o que implic
a

a
ilicitude do l
a
nç
a
mento d
a
T
A
CIN desde
a
edição d
a
lei instituidor
a
. De form
a
que não há que se f
a
l
a
r n
a

a
plic
a
ção do efeito
ex
nunc, com emb
a
s
a
mento n
a

A
DI Est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

3 –
A
gr
a
vo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U
100
4912-7
4.
2020.8.1
1.0
055, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES
A
. M
A
RI
A

A
P
A
RECID
A
RIBEIRO, Primeir
a
Câm
a
r
a
de Direito Público e Coletivo, Julg
a
do em 22.1.2024,
Public
a
do
no DJE 31.1.2024).
[
g.n
].

Di
a
nte de t
a
is consider
a
ções, não é
a
dmissível
a
cobr
a
nç
a
de T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
contr
a
Incêndio – T
A
CIN, em decorrênci
a d a su a inconstitucion a lid a
de reconhecid
a
, devendo ser
a
plic
a
d
a
à hipótese, o efeito
ex

tunc
, de modo que
a
decisão interlocutóri
a
recorrid
a
deve ser confirm
a
d
a
pelos seus próprios e jurídicos fund
a
mentos.

Di
a
nte do exposto e em consonânci
a com a fund a ment a ção supr a
,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto pelo Est
a
do de M
a
to Grosso, por conseguinte, m
a
ntenho
incólume

a conclusão a lc a nç a d a
pelo d. Juízo
a
quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024